Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0707129-48.2020.8.07.0000 AI Agravante : JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA Agravados : ASA PARTICIPAÇÕES E AMINISTRAÇÃO LTDA E BONASA ALIMENTOS S/A Interessada PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas e o Terceiro Interessado para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora